Tribunal: TCU
Processo: 011.005/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7146/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.005/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gleicimar Rodrigues dos Santos Lavarda (XXX.816.790-XX); Ana Paula Sacardi Resta (XXX.545.420-XX); Carlos Alberto Stein (XXX.536.060-XX); Daniel Salbego Resta (XXX.365.440-XX); Eduard Wiebbelling Bender (XXX.418.330-XX); Jeferson Mezzomo (XXX.549.660-XX); Leilane Mailahn Nornberg (XXX.090.100-XX); Mari Stela Alvares Amaro (XXX.089.360-XX); Marilon Antonio Pereira da Silva (XXX.147.390-XX); Marlize Santinon Horn (XXX.254.910-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.